Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
4. Uma vez caracterizado o dano, para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, deve ser levado em conta a extensão do dano experimentado e a gravidade da conduta imputada ao ofensor, bem como as marcas deixadas pelo evento danoso, consistentes na insegurança a respeito da possibilidade da falta de recursos, e as condições sociais e econômicas das partes.
5. O arbitramento da reparação deve ser moderado e equitativo, atento às circunstâncias de cada caso, em patamar suficiente para inibir e reverter o comportamento faltoso do ofensor, porém evitando que a dor se converta em instrumento de captação de vantagem ou enriquecimento ilícito.
6. Em observância aos precedentes produzidos nesta egrégia 8a Turma Cível, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) representa adequada correlação entre o dano moral efetivamente sofrido pelo demandante e o ato ilícito perpetrado pela instituição financeira requerida.
7. Apelação cível conhecida e não provida.